Tribunal: TJES
Processo: 5019503-12.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019503-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA BARROS
RECORRIDO: NEP NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5019503-12.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SONIA BARROS

RECORRIDO (A): NEP NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA - EPP

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por SONIA BARROS contra a decisão proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença de número 5019503-12.2023.8.08.0035.

A demanda original consiste em um cumprimento de sentença referente à condenação imposta à Recorrente no processo nº 0017996-65.2019.808.0545 (PROJUDI), que a condenou ao pagamento de R$ 10.786,84 (dez mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), valor atualizado desde 30/08/2019, correspondente a mensalidades de serviços educacionais prestados no ano letivo de 2012, especificamente de fevereiro a dezembro daquele ano (ID 1089878).

A sentença recorrida analisou os Embargos à Execução opostos pela executada Sonia Barros (ID. 43821843). Naquela peça de defesa, a executada
suscitou a prescrição
da pretensão executiva. Em
relação à alegação de prescrição, a sentença a rejeitou, sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que a sentença condenatória já havia transitado em julgado, e que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, não poderia ser reanalisada após a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Inconformada com a decisão, a Recorrente SONIA BARROS interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, afirmando que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado, e que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao considerar a questão preclusa pela coisa julgada. Detalha que a dívida, referente a serviços educacionais de 2012, prescreveu em 15/12/2017, antes do ajuizamento da segunda ação de cobrança em 30/08/2019. Fundamenta que a primeira ação de cobrança (Processo nº 0019055-93.2016.808.0545), ajuizada em 10/10/2016, foi extinta por abandono de causa da exequente e, crucialmente, sem citação da executada, o que, segundo a jurisprudência, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Em contrarrazões a Recorrida NEP NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA pugna pelo desprovimento do recurso, defende que a questão da prescrição já foi objeto de análise na inicial da ação de cobrança e apreciada na sentença condenatória, não havendo que se falar em nova discussão sobre o tema.

É o breve relatório.

No mérito, a
questão central do recurso reside na prescrição da pretensão de cobrança.
A Recorrente alega que a dívida, referente a serviços educacionais prestados no ano letivo de 2012, já se encontrava prescrita quando da propositura da segunda ação de cobrança, que deu origem ao presente cumprimento de sentença.

As mensalidades em questão são relativas ao ano letivo de 2012, com vencimento da última parcela em dezembro de 2012.

A Recorrida, ajuizou uma primeira ação de cobrança em 10/10/2016 (Processo nº 0019055-93.2016.808.0545 - ID. 43821848). Contudo, essa ação foi extinta sem resolução do mérito por abandono de causa da Requerente, sem que houvesse citação da parte Requerida (ora Recorrente) (ID. 43821849).

Posteriormente, a Recorrida ajuizou uma segunda ação de cobrança (Processo nº 0017996-65.2019.8.08.0545 - ID. 43821852) em 30/08/2019, que resultou na sentença condenatória, ora em cumprimento (ID 10890878), a qual está acobertada pela coisa julgada. Nessa ação
a Recorrente não apresentou defesa, tendo sido decretada sua revelia.
Ou seja,
a alegada prescrição não foi suscitada e debatida na fase de conhecimento.

Assim, à alegação de prescrição foi suscitada pela parte Recorrente apenas em Embargos à Execução, sendo imperioso reconhecer que tal matéria encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. Com efeito, muito embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, sua apreciação encontra limite intransponível na eficácia preclusiva da coisa julgada material, que impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido deduzidas e não o foram no momento processual oportuno.
In casu
, tendo a sentença transitado em julgado sem que a prescrição fosse arguida em sede de contestação ou reconhecida pelo juízo a quo, opera-se a preclusão máxima, tornando-se inadmissível sua análise em fase de cumprimento de sentença ou em sede recursal posterior. Tal entendimento prestigia a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, razão pela qual rejeito a prescrição aventada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença
declaratória,
surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032625-31.2014.8.08 .0024 APTE: NATAL ALFREDO VALIATE APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Por meio de sentença houve solução dos questionamentos contidos na exordial dos embargos à execução, cabendo, para seu reexame, o recurso de apelação. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Aplica-se nas ações movidas em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica. 2. Contudo,
a prescrição, embora seja matéria de ordem pública, deve ser alegada na fase de conhecimento a permitir que seja acolhida, sob risco de provocar violação à coisa julgada e segurança jurídica. 3. Deste modo, em fase de cumprimento de sentença, a prescrição pode ser arguida somente se sua ocorrência for superveniente à formação do título judicial executado. Ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Reconhecimento da prescrição afastado. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelado. Quanto às custas processuais, aplica-se a isenção do artigo 20, V, da Lei Estadual n. 9 .974/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00326253120148080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)